Tribunal: TJPA
Processo: 0809666-30.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809666-30.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: KLEVERTTON FEIO ALVES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 QUE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INVESTIDURA NO CARGO PARA O QUAL O CANDIDATO FOI APROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09.

1.2. Em se tratando de concurso público, sedimentou-se o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público durante o período de validade do certame. Nessa situação, a investidura se procede mediante análise discricionária da Administração Pública, a quem compete escolher o melhor momento para a sua ocorrência. Precedente do STF.

1.3.

Extrai-se do caderno digital que o Concurso Público C-173, regido pelo Edital nº 01/2018, ofertou 42 (quarenta e duas) vagas para o cargo de Professor, Classe I, Nível A, na disciplina matemática para a Unidade Regional de Educação (URE) 8 – Castanhal. Sobressai, também, que o impetrante logrou aprovação na 39ª (trigésima nona) colocação, figurando, pois, dentro do número de vagas ofertadas.

1.4. Cumpre ressaltar que o Concurso Público C-173 foi homologado em 11/09/2018, sendo prorrogado pela Portaria nº 248, de 10 de setembro de 2019 pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019.

1.5. Ocorre que no âmbito deste Estado sobreveio a Lei Ordinária nº 9.232/2021, que previu a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados desde 20/03/2020 até 31/12/2021. Assim, tem-se que o certame ao qual o impetrante se submeteu ainda se encontra em vigência, porquanto houve a prorrogação de sua validade.

1.6. Em conformidade com a situação de excepcionalidade ensejada pela pandemia gerada pela Covid-19, bem como o advento da Lei Ordinária Estadual nº 9.232/2021, que suspendeu a validade de todos os certames até 31/12/2021, o Plenário deste Sodalício assentou posicionamento no sentido de inexistir direito subjetivo de candidato ainda que aprovado em concurso dentro do número de vagas durante o período abrangido pela normativa citada.

3. Segurança denegada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada pelo autor, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por KLEVERTTON FEIO ALVES contra ato omissivo reputado ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO e SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO e consistente no fato de o autor não ter sido nomeado no cargo público para o qual foi aprovado após se submeter a concurso público.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id.
3726080, págs. 01/16, historia que o impetrante se inscreveu no Concurso Público nº C-173, concorrendo a uma das vagas de Professor Classe I, Nível A, disciplina Matemática, dentre as 42 (quarenta e duas) ofertadas para a Unidade Regional de Educação 08 (Castanhal).

Prossegue afirmando o impetrante que foi classificado na 39ª (trigésima nona) colocação, figurando, portanto, dentro do número de vagas previstas no edital.

Diz que foram nomeados para o referido cargo 25 (vinte e cinco) aprovados, sendo que a última convocação se deu em 27/08/2020.

Alude que após reiteradas intervenções do Ministério Público, o Estado do Pará informou que iria realizar todas as nomeações dentro do prazo de validade, todavia com a expiração do concurso, manteve-se inerte.

Aduz que se encontra frustrado, uma vez que deveria tomar posse até o dia 11/09/2020, data essa de expiração do certame.

Sustenta ainda a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. Afirma, quanto a esse ponto, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação e posse.

Prossegue afirmando, o impetrante, que a autoridade impetrada realizou a nomeação de 25 (vinte e cinco) candidatos na vaga de Professor Classe I, Nível A, URE 08-Castanhal na disciplina de Matemática, contudo figurou na 39ª (trigésima nona) colocação das 42 (quarenta e duas) vagas ofertadas.

Discorre sobre a existência da manutenção indevida de temporários na Secretaria Estadual de Educação/SEDUC e suficiência no orçamento diante da superveniência de Processo Seletivo Simplificado - PSS.

Esclarece que houve prorrogação de contratos precários de professores, conforme portarias que junta na peça vestibular.

Disserta sobre o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela antecipada com vistas a compelir as autoridades impetradas em nomeá-lo ao cargo de Professor Classe I, Nível A, na URE 08 – CASTANHAL, na disciplina Matemática, sob pena de multa em caso de descumprimento e, por fim, a concessão da segurança pleiteada.

Em decisão constante do id. 3767146, págs. 01/04 deferi o pedido de tutela de urgência.

Foram prestadas as informações de praxe (id. 3833574, págs. 01/06), tendo a autoridade impetrada arguido, em preliminar, a ilegitimidade passiva da Secretária Estadual de Educação (SEDUC). Diz que em conformidade com o artigo 135, XX, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador o provimento de cargos públicos estaduais.

No mérito, discorre fundamentos a respeito dos efeitos da pandemia causada pela Covid-19 a ensejar o retardamento de nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Aduz que o Pretório Excelso, no julgamento do RE 598.099/MS, previu ressalvas quanto à investidura de aprovados dentro do número de vagas em casos de circunstâncias excepcionais.

Prossegue afirmando que a crise sanitária é evento imprevisível e posterior à realização do Concurso C-173. Nesse ponto, a superveniência da Lei Complementar nº 173/2020, previu a proibição de nomeação de candidatos em concurso público, conforme a redação de seu artigo 8, IV.3

Menciona que, diante da situação, em que pese o impetrante ter logrado aprovação em concurso público dentro do número de vagas, a situação de excepcionalidade se mostra configurada, afastando-se o direito subjetivo dele.

Diz que em âmbito estadual foi encaminhado à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 167/2020, cujo teor visa suspender a validade de todos os concursos até 31/21/2021.

Discorre que eventuais Processos Seletivos Simplificados (PSS) de temporários é essencial para a contratação de pessoal no período de pandemia.

Ao final, postula a denegação da segurança.

Da decisão concessiva de tutela de urgência, sobreveio recurso de agravo interno (id. 3834380, págs. 01/08) postulando a reforma do pronunciamento, em razão da pandemia gerada pela pandemia da Covid-19.

Contrarrazões devidamente apresentadas (id. 4105594, págs. 01/10).

Apreciando as razões do recurso incidental, revoguei a tutela de urgência anteriormente concedida (id.
5304375, págs. 01/04).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 5410758, págs. 01/07), pronunciou-se pela concessão parcial da segurança com vistas a garantir a nomeação do impetrante até o termo final de validade do Concurso C-173.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Em se tratando de concurso público, sedimentou-se o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público durante o período de validade do certame. Nessa situação, a investidura se procede mediante análise discricionária da Administração Pública, a quem compete escolher o melhor momento para a sua ocorrência. Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

(...)

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

(..)

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL)

No caso em tela, o impetrante sustenta possuir direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina de matemática para a Unidade Regional de Educação (URE) 08-Castanhal, uma vez que logrou aprovação dentro do número de vagas, bem como pelo fato de o concurso ter expirado.

Extrai-se do caderno digital que o Concurso Público C-173, regido pelo Edital nº 01/2018, ofertou 42 (quarenta e duas) vagas para o cargo de Professor, Classe I, Nível A, na disciplina de matemática para a Unidade Regional de Educação (URE) 8 – Castanhal (id. 3724436, pág. 20). Sobressai, também, que o impetrante logrou aprovação na 39ª (trigésima nona) colocação (id.
3725914, pág. 44), figurando, pois, dentro do número de vagas ofertadas.

Cumpre ressaltar que o Concurso Público C-173 foi prorrogado pela Portaria nº 248, de 10 de setembro de 2019 (id. 3726114, pág. 02), pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019. Assim, tem-se o referido certame expiraria em 11/09/2020.

Ocorre que no âmbito deste Estado sobreveio a Lei Ordinária nº 9.232/2021, que previu a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados desde 20/03/2020 até 31/12/2021. Desse modo, tem-se que o certame ao qual o impetrante se submeteu ainda se encontra em vigência, porquanto houve a prorrogação de sua validade. Eis o teor da normativa mencionada:

Art. 1º Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021

Nesse desiderato, considerando-se que o concurso C-173, regido pelo Edital nº 01/2018-SEAD, ainda se encontra dentro do prazo de validade, mister reconhecer que a Administração Pública possui a discricionariedade de nomeação dos candidatos nele aprovados durante o lapso consignado.

Em conformidade com a situação de excepcionalidade ensejada pela pandemia gerada pela Covid-19, bem como diante do advento da Lei Ordinária Estadual nº 9.232/2021, que suspendeu a validade de todos os certames até 31/12/2021, o Plenário deste Sodalício assentou posicionamento no sentido de inexistir direito subjetivo de candidato ainda que aprovado em concurso dentro do número de vagas durante o período abrangido pela normativa citada.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. CANDIDATOS APROVADOS NO CARGO DE PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A. URE-19/MUNICÍPIO BELÉM. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO.

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1.

É cediço que os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), contudo tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral).

2.

No caso, em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021, enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada.

3.

A Lei Complementar nº173/2020, em seu artigo 10, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público.

4.

O prazo de validade do concurso em comento – 11/09/2020-, não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame.

5.

Segurança denegada.” (TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0809386-59.2020.8.14.0000, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 31/03/2021).

Em síntese, esta Corte de Justiça passou a entender que, nada obstante a aprovação de candidato tenha se dado dentro do quantitativo de vagas ofertadas, o cenário decorrente da pandemia Covid-19 justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame impedindo qualquer nomeação enquanto perdurar esta circunstância fática excepcional, tudo conforme decidido pelo Pretório Excelso no RE 598.099/MS.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada pelo autor.

Torno efetiva a revogação, por conseguinte, da tutela antecipada anteriormente concedida.

Custas “ex lege”.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/07/2021